Tribunal: TJSP
Processo: 1012867-86.2018.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – LER/DORT nos membros superior e inferior esquerdos – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este

Ementa:

Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – LER/DORT nos membros superior e inferior esquerdos – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Tutela antecipada deferida em primeiro grau que merece confirmação.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Remessa necessária provida em parte e apelo autárquico improvido, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
-Registro: 2020.0000053547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1012867-86.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ELENICE LUIZ MONTEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
reexame necessário e negaram provimento ao apelo autárquico, devendo ser
observada a suspensão do processo determinada. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012867-86.2018.8.26.0451 -Voto no 18.074 (day)
2
Apelação / Remessa Necessária no 1012867-86.2018.8.26.0451
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Elenice Luiz Monteiro
Comarca: Piracicaba
VOTO: 18.074.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Sentença concessiva de auxílio-
acidente LER/DORT nos membros superior e inferior
esquerdos Laudo pericial dando conta da incapacidade
parcial e permanente
Nexo causal comprovado

Benefício corretamente concedido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no
862).
Tutela antecipada deferida em primeiro grau que merece
confirmação.
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Remessa necessária provida em parte e apelo autárquico
improvido, observada a suspensão do processo determinada. Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação autárquica contra a
r. sentença que deferiu à autora o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se o citado benefício a
partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, acrescido de abono anual, juros
moratórios (contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012867-86.2018.8.26.0451 -Voto no 18.074 (day)
3
mês a mês) e correção monetária, a serem fixados em execução e que deverão
observar o disposto pelo STF na modulação das ADIs no 4.357 e 4.425 e no Tema no
810, aplicando-se, por ora, o IPCA-E, além dos honorários advocatícios a serem
fixados na liquidação, conforme art. 85, §4o, inciso II do novo Código de Processo
Civil. Por fim, confirmou a tutela antecipada.
Apela a autarquia pugnando pela implantação do auxílio-
doença, eis que a autora está incapacitada total e temporariamente para a função;
subsidiariamente requer a alteração do termo inicial para a data de juntada do laudo
pericial.
Foram apresentadas contrarrazões concordando com o
restabelecimento do auxílio-doença, desde que seja promovida a sua reabilitação
profissional, e após, a imediata implantação do auxílio-acidente; nos demais
quesitos visa a manutenção do r. decisum.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo n. 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Em se tratando de sentença contrária aos interesses do INSS,
deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força do disposto no
artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois que não se sabe quando ocorrerá
o pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma total a ser
desembolsada pela autarquia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012867-86.2018.8.26.0451 -Voto no 18.074 (day)
4
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.
Considera-se, pois, corretamente interposta a remessa
necessária.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pela obreira alegando que, durante o vínculo empregatício mencionado na
inicial, exercendo as funções de abastecimento de produção II/costureira II, sempre
se sujeitou a fatores agressivos à saúde, como esforços repetitivos e posições
antiergonômicas, sendo acometida de lesões nos ombros e quadris, tendo reduzida
sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT; foi juntado CNIS às
fls. 87/91; houve a concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho de
08.06.2018 a 21.12.2018, por conta da tutela antecipada deferida (fls. 82 e 165). A
autora está em gozo de auxílio-acidente, desde 22.12.2018, tendo em vista a
confirmação da tutela antecipada (fls. 161).
Na perícia médica realizada, concluiu-se que a autora é
portadora de DORT em membro superior esquerdo e tendinopatia dos glúteos médio
e mínimo esquerdos, moléstias que acarretam incapacidade parcial e permanente ao
exercício de suas atividades habituais e possuem nexo causal com o labor (fls.
114/128).
Constatou ao exame físico:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012867-86.2018.8.26.0451 -Voto no 18.074 (day)
5
Leve diminuição de força no membro superior
esquerdo.
Ausência de calosidades na mão esquerda.
Movimentação articular do ombro e do quadril
preservada (fls. 116).
Por fim, asseverou e concluiu:
(...)
O quadro doloroso do membro superior
esquerdo é decorrente da sobrecarga, com dor de característica
difusa, o quando de DORT é leve e foi causado pelos esforços
laborais citados na inicial.
O mesmo ocorreu com o quadril esquerdo,
devido a postura de apoio apenas sobre a perna esquerda durante
todo seu período laboral, ocorreu a sobrecarga dos glúteos médio
e mínimo para estabilização do quadril.
Em razão de suas patologias não pode exercer
funções onde sejam necessários movimentos repetitivos ou
esforços com o membro superior esquerdo, atividades onde seja
necessário caminhar longas distâncias, permanecer em pé por
muito tempo ou subir e descer escadas repetidamente, mas não
está incapacitada a exercer outras funções onde estes esforços
não sejam necessários.
(...)
Conclui-se
com
isso
que
HÁ
UMA
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO OMBRO E
DO QUADRIL À ESQUERDA EM RAZÃO DOS ESFORÇOS E
POSTURAS REPETITIVAS REALIZADAS NO TRABALHO
CITADO NA INICIAL (fls. 123 e 127).
Em resposta aos quesitos ofertados, a louvada constatou a
existência da diminuição da força do membro superior esquerdo, bem como pelo
caráter permanente das lesões (não passíveis de cura), mas que está apta a
desenvolver outra função de menor complexidade (fls. 124/126).
Portanto, a expert foi clara ao afirmar sobre a incapacidade
parcial laborativa da autora, bem como pela consolidação das sequelas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012867-86.2018.8.26.0451 -Voto no 18.074 (day)
6
As vítimas da LER/DORT têm direito a receber o auxílio-
acidente caso fiquem com limitações para seu trabalho habitual. Aliás, essa
restrição, ou invalidez parcial, pode efetivamente ocorrer, pois após o tratamento,
ficam elas impedidas de continuar exercendo movimentos manuais e repetitivos, tal
como ocorre no caso dos autos.
Não apenas nos dias atuais este reconhecimento é feito pela
jurisprudência. Ainda quando da existência do Colendo 2o Tribunal de Alçada Civil
de São Paulo, já se decidia que:
ACIDENTE
DO
TRABALHO

TENOSSINOVITE

AUXÍLIO-ACIDENTE

ADMISSIBILIDADE.
Faz jus ao auxílio-acidente o obreiro portador
de tenossinovite, cujo quadro clínico possa reaviver com toda a
sua intensidade e portanto proporcionar lesões de maior
gravidade no caso de continuar no desempenho da mesma
atividade (Ap. 275.177, 1a Câm. Rel Juiz Fraga Teixeira, RT
128/373; no mesmo sentido e do mesmo Tribunal, Ap. 283.231, 1a
Câm., rel. Juiz Quaglia Barbosa e Ap. 303.794, rel. Juiz Caetano
Lagrasta).
Saliente-se ainda que o risco de agravamento das patologias
possuídas pela segurada é causa suficiente para a concessão do auxílio-acidente,
consoante maciça jurisprudência dos nossos tribunais (a respeito, consulte-se apel.
no 243.988, 7a Câm. do extinto 2o TACivSP, rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j.
25.07.89, e RT no 83/420, 83/435, 88/440, 89/265, 91/326, 92/324, entre outras).
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
limitação ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa
consecução do serviço, seja a maior demanda física da obreira, seja queda de
produtividade, lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo,
por força de lei, ser convenientemente indenizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012867-86.2018.8.26.0451 -Voto no 18.074 (day)
7
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007, 4a ed.,
pág.41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-acidente, agora no
percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas cabe o benefício
quando há necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-la. Outra, esta,
mais absurda ainda, exige que a incapacidade resultante do acidente,
após a alta médica, deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art.
104 trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para
a capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver redução da
capacidade de trabalho que impossibilite o desempenho da atividade
que exercia à época do acidente, porém permitia o desempenho de
outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados
pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o trabalho
sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo trabalho, de tal
forma que não há que se condicionar a concessão do auxilio-acidente
de 50% apenas para os casos de necessidade de mudança de função (o
destaque não consta do original).
Ademais, não se faz necessário que as moléstias impeçam a
autora de realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua
capacidade profissional.
Relativamente à questão do Anexo III do Decreto no 3.048/99,
por primeiro cabe considerar que as situações nele elencadas não têm caráter
exauriente e não possuem o condão de obrigar o magistrado a adotar este ou aquele
convencimento.
Referido Anexo, embora se constitua em útil bússola para o
enquadramento das incapacidades, não esgota as possibilidades para que se
considere certa sequela como incapacitante, já que, a cada caso, necessário sopesar
os fatos, as peculiaridades de cada lesão, e respectiva incapacidade, específica para
este ou aquele trabalho habitual, a fim de se aferir a subsunção do caso concreto à
norma legal, no caso, lei federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012867-86.2018.8.26.0451 -Voto no 18.074 (day)
8
Mesmo porque a norma regulamentar não pode se sobrepor ao
comando legal e negar ao obreiro o direito ao benefício cabível, ao arrepio da lei.
Outrossim, como a incapacidade constatada é parcial e
permanente, e não total e temporária, se afasta a possibilidade de concessão do
auxílio-doença, ante a ausência dos requisitos legais (fls. 124/125).
Tendo em vista o criterioso trabalho pericial, que se valeu de
exames físicos e complementares, aliado à notória agressividade das atividades da
autora para os segmentos lesionados, restou comprovada a moléstia incapacitante e o
nexo causal desta com o trabalho desenvolvido.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, sendo devido o auxílio-acidente no importe de
50% do salário de benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com a redação
da Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença, concedido em
razão da tutela antecipada (22.12.2018 fls. 165).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012867-86.2018.8.26.0451 -Voto no 18.074 (day)
9
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito da obreira se impõe, inclusive para
confirmar a implantação do benefício, mormente já havendo a tutela antecipada
deferida e que deve, pois, ser respeitada.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-
doença pelas mesmas moléstias aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decido pelo C.
STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012867-86.2018.8.26.0451 -Voto no 18.074 (day)
10
Aqueles serão contados englobadamente até a citação (se o
termo inicial for fixado antes deste), e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012867-86.2018.8.26.0451 -Voto no 18.074 (day)
11
o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes
(nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo-se ao princípio da isonomia.
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE ao reexame necessário e NEGO PROVIMENTO ao apelo autárquico,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, devendo ser observada a suspensão do processo
determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)